Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-04.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010005-04.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAUL EDUARDO RODRIGUEZ VASQUEZ - CPF: 708.844.352-02 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OVIEDA DE ARAUJO - CPF: 932.601.481-91 (ADVOGADO), FABRICIO KRYEGUER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 052.872.361-82 (RECORRIDO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010005-04.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n
°.
1010005-04.2025.8.11.0003

Recorrente:
Fabrício Kryeguer de Oliveira Gomes

Recorrido:

Raul Eduardo Rodriguez Vasquez

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL PRÉ-EXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR QUE RECEBE O VALOR DA VENDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valor pago cumulada com indenização por danos morais, condenando o recorrente à devolução de valores referentes à compra de motocicleta com restrição judicial pré-existente e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) determinar se é cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente, proprietário da empresa GK Motos, admite ter recebido o pagamento do veículo em sua conta bancária e retido parte do valor a título de comissão, o que demonstra sua atuação como intermediador da venda, atraindo sua responsabilidade solidária nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois o recorrente participou da cadeia de fornecimento, beneficiando-se diretamente da transação que resultou em prejuízo ao consumidor.

5.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e entendeu, com base nos documentos constantes dos autos, que o conjunto probatório já era suficiente para o julgamento da lide.

6.

A responsabilidade civil do recorrente decorre do fato de ter viabilizado e participado da venda de veículo com restrição judicial anterior, não informada ao comprador, o que configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação dos danos materiais e morais sofridos.

7.

O valor fixado a título de danos morais fixada é proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a apreensão do veículo, que causou abalo moral relevante ao autor, não justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor aquele que recebe o valor da venda e participa da cadeia de fornecimento, ainda que afirme não ter sido o vendedor direto.

2.

A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da lide.

3.

A venda de veículo com restrição judicial pré-existente, não informada ao comprador, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar.

4.

O valor de indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 422 e 934; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigos 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, número único 1007650-05.2017.8.11.0002, Relator Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010005-04.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n
°.
1010005-04.2025.8.11.0003

Recorrente:
Fabrício Kryeguer de Oliveira Gomes

Recorrido:

Raul Eduardo Rodriguez Vasquez

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Fabrício Kryeguer de Oliveira Gomes.

Ação:
de Restituição de Valor Pago Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°
Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id.
314221363
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando o requerido a restituir o valor de
R$
8.000,00 (oito mil reais)
e ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 314221364):
requer a reforma da sentença, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de audiência de instrução. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização.

Contrarrazões
(
Id. 314221365)
:
requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010005-04.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n
°.
1010005-04.2025.8.11.0003

Recorrente:
Fabrício Kryeguer de Oliveira Gomes

Recorrido:

Raul Eduardo Rodriguez Vasquez

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor se dirigiu à garagem GK Motos, de propriedade do requerido e adquiriu uma motocicleta Honda CG 160 Fan, placa RAP6E42-MT, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), efetuando o pagamento via PIX diretamente na conta do recorrente. Posteriormente, o veículo foi apreendido por força de mandado judicial de busca e apreensão, expedido nos autos do processo nº 1014644-73.2022.8.11.0002 da Comarca de Várzea Grande-MT, revelando que a motocicleta possuía restrição judicial anterior à venda.

O recorrente por sua vez afirma que
não participou da negociação, atribuindo-a a um funcionário de nome Leandro da Costa Santos, que teria agido de forma autônoma. Sustentou que apenas cedeu sua conta bancária para recebimento do valor, repassando-o posteriormente, com exceção de R$ 600,00(seiscentos reais) referentes à comissão.

Contudo, tal interpretação não merece prosperar no caso concreto.

Primeiramente, quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, não merece acolhida. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o conjunto probatório documental já era suficiente para a formação do convencimento do juízo, tornando desnecessária a dilação probatória.

Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente não nega que o pagamento foi realizado em sua conta bancária, conforme comprovante de PIX anexado aos autos. Também admite que reteve parte do valor (R$ 600,00 – seiscentos reais) a título de comissão, o que demonstra sua participação direta na cadeia de fornecimento do produto e o lucro auferido no negócio.

A tentativa de se eximir da responsabilidade, alegando que a negociação foi realizada por terceiro, não encontra amparo legal. Isso porque, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

Além disso, o artigo 14 do mesmo diploma legal estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, restou incontroverso que o recorrido adquiriu uma motocicleta que possuía restrição judicial anterior à venda, fato que não lhe foi informado no momento da negociação. Posteriormente, o veículo foi apreendido por ordem judicial, causando-lhe evidentes prejuízos materiais e morais.

O recorrente, ao permitir que seu nome e conta bancária fossem utilizados na transação, assumiu responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, independentemente de ter ou não participado diretamente da negociação. Sua conduta contribuiu decisivamente para a concretização do negócio jurídico viciado, seja por ação ou omissão, mesmo porque a pessoa indicada como negociante (Leandro) é funcionário da recorrente.

A alegação de que não seria o proprietário do estabelecimento mencionado na inicial não afasta sua responsabilidade, uma vez que admitiu o recebimento dos valores e o repasse de comissão, demonstrando sua participação na cadeia de fornecimento.

Outrossim constata-se mero equívoco do autor ao indicar o estabelecimento como GM Motos ao invés de GK Motos (de propriedade do requerido).

O princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), impõe às partes o dever de agir com lealdade e probidade, tanto na conclusão quanto na execução do contrato. No caso em tela,
a motocicleta foi apreendida por força de restrição judicial anterior à venda, sendo que o recorrente manteve em sua posse a integralidade do valor pago pelo recorrido, sem providenciar qualquer restituição
, violando tal princípio.

Nesse sentido é o entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS. INADIMPLEMENTO POR CULPA DAS VENDEDORAS. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA MULTA. REJEIÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. “QUANTUM” EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias e indenização por danos morais, reconhecendo a rescisão parcial do contrato de compra e venda de veículo, com compensação de valores em liquidação, além da condenação das rés ao pagamento de multa contratual e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há diversas questões em discussão:

definir se a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída ao autor ou às rés

verificar a validade e adequação do valor da multa contratual e da indenização por danos morais;

(iii) analisar se os valores devidos devem ser atualizados com base no preço da soja no momento da liquidação;

(iv) examinar eventual erro na distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela inexecução contratual recai sobre as rés, que alienaram veículos com restrições judiciais e sem a devida regularidade documental.

A inadimplência do autor quanto à última parcela é posterior e não elide a anterior inadimplência substancial das rés.

5. A multa contratual foi corretamente aplicada com base na previsão contratual.

6. Os danos morais decorrem da frustração da atividade econômica do autor, impossibilitado de exercer regularmente sua profissão.

7. A tentativa de atualizar o valor da soja com base no mercado atual contraria o pactuado contratualmente, afrontando os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A responsabilidade pelos custos de transporte e perícia da carreta permanece com as rés, em virtude da irregularidade dos bens.

9. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o decaimento proporcional das partes.

10. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A parte que aliena veículos com restrições judiciais e sem documentação regular responde pelo inadimplemento contratual.

2. É válida a cláusula penal quando previsto contratualmente o descumprimento relevante.

3. A frustração de contrato que inviabiliza o exercício profissional do adquirente configura dano moral indenizável.

4. A obrigação em coisa incerta deve observar os parâmetros do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve respeitar o critério do decaimento proporcional."

(N.U 1007650-05.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS. INADIMPLEMENTO POR CULPA DAS VENDEDORAS. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA MULTA. REJEIÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. “QUANTUM” EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias e indenização por danos morais, reconhecendo a rescisão parcial do contrato de compra e venda de veículo, com compensação de valores em liquidação, além da condenação das rés ao pagamento de multa contratual e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há diversas questões em discussão:

definir se a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída ao autor ou às rés

verificar a validade e adequação do valor da multa contratual e da indenização por danos morais;

(iii) analisar se os valores devidos devem ser atualizados com base no preço da soja no momento da liquidação;

(iv) examinar eventual erro na distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela inexecução contratual recai sobre as rés, que alienaram veículos com restrições judiciais e sem a devida regularidade documental.

A inadimplência do autor quanto à última parcela é posterior e não elide a anterior inadimplência substancial das rés.

5. A multa contratual foi corretamente aplicada com base na previsão contratual.

6. Os danos morais decorrem da frustração da atividade econômica do autor, impossibilitado de exercer regularmente sua profissão.

7. A tentativa de atualizar o valor da soja com base no mercado atual contraria o pactuado contratualmente, afrontando os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A responsabilidade pelos custos de transporte e perícia da carreta permanece com as rés, em virtude da irregularidade dos bens.

9. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o decaimento proporcional das partes.

10. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A parte que aliena veículos com restrições judiciais e sem documentação regular responde pelo inadimplemento contratual.

2. É válida a cláusula penal quando previsto contratualmente o descumprimento relevante.

3. A frustração de contrato que inviabiliza o exercício profissional do adquirente configura dano moral indenizável.

4. A obrigação em coisa incerta deve observar os parâmetros do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve respeitar o critério do decaimento proporcional."

(N.U 1007650-05.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a venda de veículo com restrição judicial, que resulta em sua posterior apreensão, causa ao comprador constrangimento e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. O recorrido, cidadão estrangeiro que adquiriu o bem para garantir sua mobilidade e independência, foi surpreendido com a apreensão do veículo por ordem judicial, situação que evidentemente lhe causou abalo moral indenizável.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 2.000,00 – dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ressalte-se que, embora o recorrente seja responsável perante o consumidor pelos danos causados, em razão da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, nada impede que ele, caso entenda pertinente, proponha ação de regresso contra Leandro da Costa Santos, a fim de reaver os valores que vier a desembolsar em decorrência da presente condenação, nos termos do artigo 934 do Código Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025